Tribunal: TJMT
Processo: 1000713-86.2024.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1000713-86.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[MARIA GUIRAU LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 239.482.642-87 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1000713-86.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1000713-86.2024.8.11.9005

Agravante:
Maria Guirau Leite de Oliveira.

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá-MT.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA -
OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA -
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS – NÃO COMPROVADA A URGÊNCIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Considerando a inexistência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência pretendida, deve ser mantida a decisão que a indeferiu
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1000713-86.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1000713-86.2024.8.11.9005

Agravante:
Maria Guirau Leite de Oliveira.

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Maria Guirau Leite de Oliveira.

Ação:
de Obrigação de Fazer.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Decisão agravada:
(processo n.º 1026018-21.2024.8.11.0001 -Id.
152874986
): indeferiu a tutela de urgência, por considerar ausentes os requisitos essenciais para a concessão da medida.

Agravo de Instrumento:
pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que os agravados sejam compelidos a fornecer consulta em ‘ortopedia geral’ à parte recorrente.

Decisão - Liminar (
Id.

212913665
)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Sem Informações do juízo.

Contrarrazões do Município de Cuiabá-MT

(
Id.
217241199)
:
pugna pelo desprovimento do recurso
.

Manifestação do Ministério Público colhida no
Id.
222854688, por via da qual
opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024